Tribunal: STF
Processo: AI 816658
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal declarou a ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional.